Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME PELO PODER. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas, sendo a anulação admitida excepcionalmente quando houve flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material.

2. Não se reveste de ilegalidade a conduta do examinador que exige do candidato conhecimentos fundamentais e específicos sobre a matéria constante do edital do certame.

3. Segurança denegada.